Tribunal: TJDFT
Processo: 0719902-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719902-14.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JORGENILDO SOUSA DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP DISPENSÁVEL EM CASO DE FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O reconhecimento pessoal formal do acusado não é prova imprescindível para a identificação do autor do crime quando ocorre a prisão em flagrante e a autoria puder ainda ser demonstrada por outros meios de prova. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de convicção e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. 3. Os depoimentos dos agentes de polícia, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório para respaldar à condenação, uma vez que são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastada por contraprova capaz de desmerecer o relato, o que não ocorre nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 226, inciso II, Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da prova obtida por reconhecimento pessoal tomado sem a observância dos critérios legais; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, sob o fundamento de que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 226 do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência desta Corte e do STF estabelece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não implica nulidade absoluta, desde que existam outros elementos probatórios autônomos e suficientes para fundamentar a condenação. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem destacou que a condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento da vítima, mas também na prisão em flagrante, onde foi encontrado em posse do celular subtraído da vítima, e em depoimentos testemunhais consistentes e coerentes de policiais militares sobre as circunstâncias do crime e da captura (AgRg no HC n. 965.881/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Embora seja obrigatória a observância aos requisitos do art. 226 do CPP, a condenação pode ser mantida com base em provas independentes colhidas na fase judicial. No caso, a condenação levou em conta todo o conjunto probatório, destacando o fato de o recorrente ter sido encontrado "ainda em poder de uma máquina fotográfica das vítimas, com a qual efetuou registros fotográficos logo após o crime” (AgRg no REsp n. 2.180.699/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Embora o fato tenha ocorrido rapidamente, JOSÉ afirmou ter conseguido visualizar claramente o rosto do indivíduo que o esbarrou e furtou seu celular, descrevendo-o como um homem moreno, alto, com aproximadamente 1,80 m de altura, e ainda detalhando suas vestimentas, apontando o acusado aos policiais antes da abordagem (...) vítima identificou o réu com total certeza e segurança como sendo o autor do crime (...) o rastreamento do IMEI do celular furtado auxiliou a polícia a localizar o réu, o que indica que o aparelho estava, de fato, em sua posse, ainda que tenha sido descartado ou vendido posteriormente” (ID 70271379). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029